Tribunal: STF
Processo: Rcl 52626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra atos do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracajú, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, alegando ofensa ao que foi decidido no RE 625.263/PR (Tema 661), do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "é evidente a ausência de justa causa, carência de fundamentação (CF/88, art. 93, IX) e não demonstração dos requisitos de cautelaridade, à escuridão do art. 2º da Lei nº 9296/96, inclusive o forçoso não reconhecimento da ultima ratio em prol de (in)justificadamente deferir a interceptação telefônica primária e as demais (tidas como padronizadas, tanto o é que a formatação tem simetria e são subscritas por diversos magistrados distintos).". 



    Aduz, ainda, que "resta evidente o cabimento da presente reclamação, face à falta dos pressupostos legais autorizadores do afastamento do sigilo telefônico e o deferimento dessa medida cautelar invasiva por parte do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Aracaju-PE, confirmado pela Câmara Criminal do TJSE, forcejando afetar diametralmente princípios basilares e constitucionais, sobretudo o da legalidade, do devido processo legal, da razoabilidade, proporcionalidade, pois restou violada a sua intimidade e foram as decisões desprovidas de sintonia à jurisprudência, agora, consolidada. [...] no caso em liça, contundente excesso de reproduções das mesmas exatas palavras e expressões. De fato, as decisões prolatadas pelo d. Juízo de 1º grau, a priori, pareciam razoavelmente fundamentadas, contudo, após consideradas como parte de um todo, decerto, acabam por se revelar absolutamente genéricas. Passam longe e conferem verdadeira carte blanche para o prosseguimento desenfreado das interceptações.". 



    Por fim, afirma que, "nessa quadra, em flagrante ilegalidade, o juízo reclamado (4ª Vara Criminal de Aracaju-SE) deferiu a interceptação telefônica primária e as demais tidas como padronizadas, com evidente falta de pressupostos legais autorizadores do afastamento do sigilo telefônico, sendo o (nulo) cenário mantido pela C. Câmara Criminal do TJSE – também reclamado --, ao julgar os Habeas Corpus nº 202200300095 (NPU 0000091-54.2022.8.25.0000) e 202200300377 (NPU 0000143-50.2022.8.25.0000). Daí a necessidade da presente Reclamação, em alinho ao Tema 661 de repercussão geral dessa Suprema Corte.".



    Assim, requer: "a) O deferimento de Medida Liminar, independentemente das informações das autoridades judiciais/reclamadas, até porque os fólios estão colacionados à integralidade, em prol de determinar o sobrestamento de todos os efeitos da prova decorrente das interceptações telefônicas realizadas à míngua de respaldo jurisdicional – decisões não fundamentadas e genéricas; b) No mérito, após a tramitação regular, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a medida de urgência eventualmente deferida, para se (i) declarar a nulidade das interceptações telefônicas, em razão da manifesta e flagrante ilegalidade, malfadada a inexistentes diligências prévias ou indisponibilidade de meios outros à obtenção de prova (art. 2º), para além de diversas decisões-padrão não fundamentadas (art. 9º, IX, da CF/88); e/ou, (ii) sejam decretadas a nulidade das interceptações telefônicas realizadas sem agasalho jurisdicional, a partir da 8ª decisão com a inclusão ilegal do reclamado na cautelar única de investigação alhures reportada, em detrimento da representação criminal de quebra de sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 201420400074 (NPU 0003886-46.2014.8.25.0001), que tramitou na 4ª Vara Criminal da Capital (Aracaju-SE).".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 625.263/PR – Tema 661 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 18.03.2022), que fixou a seguinte tese:



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    No caso concreto, o reclamante afirma que "não há dúvidas, face à ausência de fundamentação casuística, genérica e padronizada – decreto de quebra de sigilo telefônico --, sendo passível de utilização em qualquer procedimento investigatório, é nítida a necessidade de reconhecimento da nulidade das decisões e, portanto, das provas delas decorrentes.".



    Como se observa, o paradigma tido como violado afirma, inclusive, que as sucessivas renovações de interceptação telefônica são ilegais quando as motivações são padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Verifica-se, portanto, que o recorrente cinge sua irresignação à suposta inidoneidade da fundamentação das decisões que defeririam as prorrogações. Não impugna a possibilidade, em si, de que tais medidas sejam suscetíveis de prorrogações, à luz da Lei n. 9.296/96. 



    Na hipótese, o juiz reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, haja vista que foram verificados os requisitos do art. 2º, da Lei n. 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações foram devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. É o que consta da tese fixada no RE 625.263/PR – Tema 661 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 18.03.2022).



    Já o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao julgar o Agravo Interno n. 202200300844, interposto pela defesa, entendeu:



    [...]



    O recurso merece ser conhecido. Todavia, não deve ser provido, uma vez que não vejo razão para alterar o entendimento exposto na decisão combatida. 



    O agravo ora apresentado defende a inadequação da decisão monocrática que, reconhecendo não ser a via adequada, não conheceu do habeas corpus nº 202200300095. 



    Para melhor compreensão, colaciono a decisão objurgada: [...] Examinando a pretensão contida no presente habeas corpus, constato, de plano, óbice legal à apreciação meritória por este Tribunal de Justiça. Explico. 



    É que, da consulta à resenha processual informatizada do feito, é possível inferir que a Ação Penal, tombada sob o nº 201620400854, encontra-se julgada desde 04 de agosto de 2020, tendo, inclusive, em face da sentença condenatória sido interposto Recurso de Apelação Criminal, registrado sob o nº 202000326537. 



    Por oportuno, insta ressaltar que no aludido apelo não fora declinada qualquer tese defensiva acerca da nulidade almejada. Confira-se a ementa abaixo transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS MAJORADA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, C/C ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI NO 11.343/2006; C/C ARTIGO 1º, §4º, DA LEI No 9.613/1998, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. INEXISTE DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTOS DE APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REANÁLISE DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI DE DROGAS). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 1. §4º, DA LEI 9.613/98. IMPOSSOBILIDADE. PRÁTICA DELITIVA DO RÉU REITERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Não bastasse isso, analisando o processo origem, vislumbro que a defesa permaneceu silente quanto à matéria em análise durante a instrução processual, em sede de alegações finais; nos recursos de apelação; extraordinário e especial, de modo que, a meu sentir, encontra-se preclusa. 



    A propósito:



    [...]



    Ademais, transcorridos mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses depois do julgamento, e, em sede de habeas corpus, seja possível a análise de matéria, que, implicitamente, este Corte consagrou a sua licitude. 



    O direito, a rigor, não socorre aos que dormem, máxima da preclusão que, no caso em comento, parece ter absolutamente transbordado quando, já podendo ter manejado a insurgência na oportunidade do recurso de apelação, não o fez. 



    A meu ver, a defesa deixou de sustentar a tese, em tempo e modo oportunos, para alegá-la apenas neste momento, via habeas corpus, ferindo a boa-fé processual. 



    Portanto, ainda que o habeas corpus seja ação constitucional autônoma, não é a via adequada para a pretensão do impetrante, em razão da preclusão. 



    Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus e extingo o processo sem resolução de mérito. Por fim, ante a ausência de flagrante ilegalidade, igualmente descabida a concessão de habeas corpus de ofício. [...]



    Conforme relatado, o recorrente sustenta que a nulidade aventada no HC de nº 202200300095 trata-se daquela que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ou seja, é absoluta, de modo que em face dela não se opera o instituto da preclusão.



    Ressalta o agravante que “a nulidade apontada no mandamus refere-se à medida cautelar autônoma (representação criminal de quebra de sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 201420400074 - NPU 0003886-46.2014.8.25.0001) – que deu azo a diversos procedimentos --, e não à ação penal retromencionada (201620400854), portanto é incabível a alegação da ação penal já ter sido julgada desde 04 de agosto de 2020, pois se ataca a forma de produção de um conteúdo alheio.” 



    É de conhecimento que o Habeas Corpus, cujo rito procedimental não comporta dilação probatória, não se mostra instrumento processual adequado para a discussão aprofundada de provas, razão pela qual para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica – ante a inexistência dos requisitos necessários para autorizá-la -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 



    A propósito:



    [...]



    Ademais, esta Corte de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal, tombada sob o nº 202000326537, ao manter a condenação do agravante, implicitamente, eis que foi um dos elementos probatórios que serviu de lastro a condenação, considerou válido o procedimento de interceptação telefônica. 



    Consoante consignado na decisão objurgada, a defesa, no processo origem, em nenhum momento arguiu tal suposta nulidade, reservando-se para apresentá-la em momento que se revele mais conveniente ao interesse da defesa.



    Não bastasse isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (Pet 9.971/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 



    A propósito:



    [...]



    Com lastro nesse raciocínio, em face da ausência de subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente